Tribunal: TJMT
Processo: 0024094-23.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESPÓLIO DE CACILDA SERGIA DA COSTA E SOUZA, REPRES. POR SUA INVENTARIANTE TEREZINHA GLÓRIA DOS SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 129609/2015
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NULIDADE DE REGISTRO DE ATO ARRECADATÓRIO PELO ENTE MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – PUBLICAÇÃO DO DECRETO EM ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NÃO VERIFICADA – TERMO DE PARCERIA EM BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
Desse modo, quanto à questão acerca da nulidade da matrícula por ausência de publicidade do ato emanado pelo poder público, melhor sorte não socorre ao apelante.
Não se verifica ofensa ao princípio da publicidade quando o decreto que dispõe sobre a arrecadação de área pública foi publicado em órgão oficial do município, afastando-se, por sua vez, qualquer alegação inerente à ausência de publicidade do ato.

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE CACILDA SERGIA DA COSTA E SOUZA, REPRES. POR SUA INVENTARIANTE TEREZINHA GLÓRIA DOS SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta por Espólio de Cacilda Sergia da Costa e Souza, representada por sua inventariante Terezinha Glória dos Santos, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, proposta em desfavor do Município de Cuiabá, em que o Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e, por sua vez, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita.
Aduz o apelante, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, que a falecida, Sra. Cacilda Sergia da Costa e Souza, foi agraciada com uma permissão de uso, pelo qual mantinha uma garaparia, em espaço público e, desse modo, o apelado reconhece o direito posto na inicial.
Sustenta, ainda, que a defesa do apelado não afasta o direito do apelante em ver declarada a nulidade da matrícula n° 93620, registrada no 2° serviço registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, o qual visa o domínio da área objeto da lide, cuja posse, mansa e pacífica, exerce há mais de 20 (vinte) anos, diante da ausência de publicidade do ato arrecadatório da área em litígio, bem como sua prévia notificação do referido ato.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.
O apelado, em contrarrazões às fls. 138/149-TJ, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 160/165-TJ, manifestou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de todas as provas em direito admitidas.
Não procede, todavia, a arguição preliminar.
Isso porque, é cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:
“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADA – QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO - MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.
Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.
(...).” (N.U 0001875-04.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020) (destaquei)

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O apelante propôs ação declaratória de nulidade de ato jurídico em desfavor do Município de Cuiabá arguindo, em síntese, que a Sra. Cacilda Sérgia da Costa e Souza e seu cônjuge, Sr. Palmiro de Souza, ambos falecidos, instalaram, nos idos de 1980, no terreno situado à Rua dos Bororos, Bairro Quilombo, nesta capital, uma pequena garaparia, da qual extraíam o seu sustento, sendo o primeiro alvará expedido em 27.03.1985.
Aduziu, ainda, que em razão do falecimento de seu esposo e da sua idade avançada, a Sra. Cacilda viu-se obrigada a mudar o ramo da atividade comercial, de moenda de cana para locação do salão comercial, sendo, pois, o aluguel, o seu único meio de sustento e, desse modo, no ano de 1993, protocolizou pedido administrativo de “Carta de Aforamento”, no qual requereu o domínio do referido lote de terra, não obtendo, contudo, o pleiteado êxito.
Outrossim, argumentou que a Procuradoria-Geral do Município, por diversas vezes, manifestou no sentido do indeferimento de seu pedido, sob o fundamento de que a área é devoluta, o que fez com que ingressasse com ação declaratória de domínio, (feito n° 3727/2005 – 3a Vara Especializada da Fazenda Pública), pleiteando a declaração do seu domínio sobre o imóvel ocupado de forma mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos, bem como determinação de expedição, em seu favor, da escritura pública de domínio.
Informou em sua inicial, também, que o apelado arrecadou a área ocupada, tendo, inclusive, requisitado a Ilma. Tabeliã do 2o Serviço Notarial e Registral da 1o Circunscrição Imobiliária desta capital o registro da matrícula do imóvel em seu nome, circunstância que lhe causou grande angústia, tendo em vista que investiu durante 20 (vinte) anos, seus parcos recursos financeiros na garaparia, bem como na construção e manutenção de um pequeno salão.
Defendeu, por fim, que o ato do apelado de arrecadar a área ocupada pela Sra. Cacilda há vários anos, sem sequer notifica-la à respeito, “representa afronta ao Princípio da Publicidade, um dos princípios basilares da Administração Pública, o qual determina a divulgação oficial de qualquer ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos perante terceiros”.
Requereu, desse modo, a procedência da ação para que seja declarada “a nulidade do ato jurídico combatido, consubstanciado na Matrícula da unidade ocupada pela requerente, eis que desvestida de uma das formalidades essenciais para sua validade, retornando, assim, referidas unidades condominiais ao status quo ante, determinando, via reflexa, a expedição de Ofício ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, para que proceda ao cancelamento da Matrícula no. 93.620”.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e, ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita.
Vejamos.
O caso é de desprovimento do recurso, uma vez que o apelante se utiliza da presente ação diante do insucesso do processo n° 3727/2005 – Ação Declaratória de Domínio -, convertida em Usucapião, a qual foi julgada improcedente e, ainda, teve a sentença mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Eis a ementa do mencionado apelo:
“APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NOMINADA DE DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO — PRETENSÃO À OUTORGA DE CARTA DE AFORAMENTO — ENFITEUSE — CÓDIGO CIVIL DE 2002 — IMPOSSIBILIDADE — PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Com a entrada em vigor da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), em 11 de janeiro de 2003, Município está impedido de expedir carta de aforamento (artigo 2.038).
Recurso provido em parte.” (N.U 0032813-04.2005.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 18/12/2014)

Do excerto do voto alhures, extrai-se que a área a qual o apelante pleiteia a declaração de nulidade da Matrícula no. 93.620, diante da ausência de publicidade do ato arrecadatório da área em litígio, pelo apelado, bem como sua prévia notificação do referido ato, se trata, em verdade, de área devoluta, onde a comunidade da região busca a edificação de uma praça, senão vejamos:
“(...) A área em questão trata-se de área devoluta, é ocupada a mais de 20 anos pela requerente, tem características de área verde e possui outros interessados além da requerente, pois está sendo invadida por outras edificações e pelo estabelecimento da clínica do Sr. Fernando César Martins”.
(...)
As provas constantes nos autos, revelam com segurança que:

a) A Requerente durante mais de 20 (vinte) anos ocupou o imóvel para fins comerciais, a princípio para o funcionamento de uma garaparia e depois com a finalidade de locação;

b) A Requerente investiu no imóvel por meio de benfeitorias;

c) A área do imóvel é devoluta;

d) A comunidade da região busca a edificação de uma praça na área, inclusive por meio de providências administrativas no Ministério Público do Meio Ambiente.
(...)
A área objeto da demanda possui 347,82m2, ou seja é superior aos 250m2 determinados na CF/88; a Requerente sempre utilizou comercialmente a área e não como moradia sua ou de sua família, ao revés do “caput”, do artigo 183, e ainda, o imóvel é um bem público destinado a implantação de uma praça. (...)” (RAC 53919/2014) (destaquei)

Dessa forma, é evidente que o apelante não é possuidor da área litigiosa, mas detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos anos.
Indubitável, assim, a natureza pública do imóvel, inclusive, em razão do acima decidido.
Desse modo, quanto à questão acerca da nulidade da matrícula por ausência de publicidade do ato emanado pelo poder público, melhor sorte não socorre ao apelante.
Isso porque, como destacado pela procuradora de justiça em seu escorreito parecer, o Decreto n° 5.010/2011, que dispõe sobre a arrecadação da área objeto da lide, foi publicado no órgão oficial da Prefeitura Municipal de Cuiabá – Gazeta Municipal - em 25.02.2011, como e infere à fl. 54-TJ, afastando-se, desse modo, qualquer alegação inerente à ausência de publicidade do ato.
Não bastasse tal argumentação, verifica-se, ainda, que a Sra. Cacilda tinha pleno conhecimento de que o Termo de Parceria firmado com o município, ora apelado, possuía tempo determinado, tendo em vista se tratar o imóvel de área pública.
Assim, conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Desse modo, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3o, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor. Exerce, pois, o particular, mera detenção sobre o bem.
Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. TERRACAP. BENS PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INAPLICABILIDADE. MERA DETENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. A indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse, qualificando a mera detenção, de natureza precária, que inviabiliza
a pretendida indenização por benfeitorias. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp 762.197/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/09/2016) (destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, acerca do não cabimento de indenização por benfeitorias realizadas quando da detenção de bem público.
III - A agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.
IV - Agravo Regimental improvido" (STJ, AgRg no AREsp 362.913/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2016) (destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES. INEXISTÊNCIA.
(...)
2. Restando configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de retenção por benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da alegada boa-fé.
3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.470.182/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2014) (destaquei)

Trago a colação, nesse mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE — BEM PÚBLICO — DETENÇÃO — DIREITO À INDENIZAÇÃO — INEXISTÊNCIA.
Não é devida indenização na hipótese de retomada pelo Estado de bem público ocupado de forma precária.
Recurso provido.” (Ap 27678/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 30/09/2014) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR - MERA DETENÇÃO - BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO - INDEVIDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação de bem público, ainda que dominical, não passa de mera detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o ente público. (Nesse sentido: REsp 146367/DF)
Comprovado nos autos pelos documentos colacionados que o ente público municipal possui domínio público sobre o imóvel, objeto do litígio, sendo a parte requerida mera detentora do bem, não há falar em indenização por benfeitorias realizadas na área.
Mantém a verba honorária fixada na sentença, posto que atendem aos requisitos estabelecidos nos art. 20, § 4o do CPC.” (Ap 112736/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016) (destaquei)

Assim sendo, a área objeto do litígio se trata, de fato, de bem público e, diante da publicidade do Decreto no 5.010/2011, não há que se falar em nulidade do ato de arrecadação registrado na matrícula n° 93620.
A propósito, é lúcida a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em seu escorreito parecer, in verbis:
“(...) Ora, como se vê, a terra era devoluta, ou seja, sem destinação do Poder Público e, ainda que a recorrente tenha feito, em 1993, requerimento para ser beneficiada com a Carta de Aforamento, além de não obter êxito, como por ela própria mencionado, referido instituto não mais é possível com a entrada em vigor do Código Civil de 2002.
No tocante ao alegado vício que motivou o ajuizamento da ação, a recorrente alega que encontra-se consubstanciado na ausência de publicidade do ato arrecadatório da área em litígio pelo Município, bem como, pela ausência de sua prévia notificação do referido ato.
Não há que se falar em ausência de publicidade pois o documento de fl. 54 comprova que o Decreto n° 5.010/2011, que dispõe sobre a arrecadação de área e terra situada na rua do Bororos, esquina com Avenida São Sebastião, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, de propriedade do Município de Cuiabá, foi publicado no órgão Oficial da Prefeitura Municipal de Cuiabá em data de 25/02/2011.
Não bastasse isso, a recorrente tinha pleno conhecimento que a área lhe fora disponibilizada para dela se utilizar por determinado tempo, através do Termo de Parceria firmado entre os litigantes. – fls. 40/42.
A permissão que lhe fora concedida não induz posse, ou seja, segundo orientação do art. 1.208 do Código Civil, não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência, ou clandestinidade. (...)” (sic parecer às fls. 164-verso/165-TJ)

Diante do exposto, a vista das razões supra expendidas e, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR